Tribunal: TJDFT
Processo: 0702304-62.2019.8.07.0011
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. REFORMA DE MATÉRIA NÃO OBJETO DE APRECIAÇÃO. CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS FIXADOS NO PERCENTUAL MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO INDEVIDA.

1. Acerca da distribuição do ônus da prova, o Código de Processo Civil reputa ao autor, ora apelante, a prova do fato constitutivo de seu direito, enquanto que ao réu, ora parte apelada, é atribuído o ônus quanto aos fatos modificativos, extintivos e impeditivos do direito autoral, nos termos de seu artigo 373.

2. Uma vez que o autor, ora apelante, não se desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, a mantença da sentença que julgou improcedente a pretensão inaugural é medida que se impõe.

3. Inexiste interesse recursal da parte apelante na reforma de matéria que sequer foi objeto de deliberação pelo juízo sentenciante.

4. É devida a fixação de honorários advocatícios em desfavor da parte sucumbente, ora apelante, com base no caput do artigo 85 do CPC, sendo que descabe a minoração de tais verbas, haja vista que os honorários estabelecidos pelo juízo sentenciante em 10% sobre o valor da causa já observam o percentual mínimo legal, conforme §2o do aludido dispositivo.

5. Apelação conhecida e não provida.